Tribunal: TJDFT
Processo: 0752700-96.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0752700-96.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EFICAZ ORGANIZACAO CONTABIL LTDA RECORRIDO: ACADEMIA CORPUS SANS LTDA DESPACHO Nos termos do §2o do artigo 41 da Lei n.o 9.099/95, dispõe: "No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado". Na presente hipótese, as advogadas MAIRRA KERLEM MAGALHAES MARTINS HIPPERTT e MARIANA ALVARENGA DE OLIVEIRA ASSIS, OAB-DF 24.429 e 68.338 que assinam, respectivamente, o recurso inominado e as contrarrazões, não juntaram aos autos instrumento de procuração/substabelecimento. Assim, intime-se o recorrente e a recorrida para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual e juntar aos autos instrumento de procuração, sob pena de não conhecimento do recurso inominado e das contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA